Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-39.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001179-39.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEISI MAGDALA DE CASTRO - CPF: 454.931.460-53 (RECORRENTE), VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - CPF: 742.992.392-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ITCMD INDEVIDO – EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA – POSTERIOR BAIXA DA RESTRIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – TESE DE SUSPENSÃO DE LIMITE BANCÁRIO E BLOQUEIO DE CARTÃO POR RESTRIÇÃO FISCAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO ITCMD NO ESTADO DE ORIGEM DA DOAÇÃO COMPROVADA – BAIXA ADMINISTRATIVA DO DÉBITO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CANCELAMENTO DO DÉBITO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO DO GERENTE DE CONTA COMPROVADA – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve comprovação do dano moral sofrido, em especial o cancelamento do limite e do cartão de crédito, bem como da apresentação de defesa administrativa para impugnar o débito fiscal, conforme disposto que cito:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por corolário, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que recebeu doações de seus pais, nos valores de R$ 140.000,00 e R$ 40.000,00, proveniente do Estado do Rio Grande do Sul, local onde foi recolhido o competente ITCMD, no entanto foi notificado, posteriormente pelo Estado de Mato Grosso. Alegou que apresentou impugnação administrativa e mesmo assim teve o nome inscrito em divida ativa e sofreu a propositura de ação de execução fiscal, o que causou sua notificação por parte da instituição financeira que possui conta bancária e tomou conhecimento da suspensão e limite de cartão de crédito por conta dessa restrição.

Alegou que o dano moral restou comprovado, não estando acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por falta de comprovação do alegado dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por vários motivos: inscrição em dívida ativa, propositura de execução fiscal e perda de limite e suspensão de cartão de crédito causados por conta desses atos públicos.

O magistrado
a quo
entendeu pela improcedência da pretensão inicial com o fundamento de que não houve comprovação do alegado dano moral, posto que não teria havido comprovação da suspensão de limite e bloqueio de do cartão, conforme trecho da sentença, que cito:

Em razão do exposto, conclui-se pela inexistência de dano sofrido e ausência de prova dos fatos da forma alegada, vez que a parte requerente não cumpriu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, pois ao alegar o dano sofrido, cumpre que as demonstre através da apresentação de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez.

A despeito da convicção do magistrado
a quo
, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, uma vez que a suposta falta de prova da interrupção dos serviços bancários (limite e cartão de crédito) esta magistrada verifica que o cerne principal do pleito de dano moral é a existência de inscrição em dívida ativa e, consequentemente, a propositura de ação de execução fiscal.

E, no caso, tais fatos foram devidamente comprovados, mesmo porque incontroversos, tendo havido apenas apresentação de contestação genérica alegando ausência de prova de dano moral.

A parte promovente comprovou o recebimento da doação, comprovou o recolhimento do ITCMD no estado de origem da doação, comprovou o recebimento da notificação quanto ao recolhimento do ITCMD pela parte promovida, comprovou a impugnação, comprovou a inscrição de seu nome em dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal, que somente fora arquivada por conta do cancelamento posterior do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo quando dela decorreu ajuizamento de execução fiscal.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

Portanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois em havendo inscrição na dívida ativa de forma indevida tal fato enseja o reconhecimento de dano moral puro, na modalidade
in re ipsa
, na medida em que a inscrição na dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes e tem o condão de manchar, de restringir o nome do contribuinte e negar crédito, não havendo diferenciação em relação ao cadastro de inadimplentes do SPC ou SERASA.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que a inscrição em dívida ativa enseja o reconhecimento de dano moral puro, conforme precedente que cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA
. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE.

1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC, quando a Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente.

2.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
. Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min.

Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma, Rel. Min.

Eliana Calmon, DJ 2.3.2007.

3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido,
o que acompanha a jurisprudência deste STJ
.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011)

Assim, evidente a falha da Administração em inscrever o nome da parte promovente na dívida ativa e propor execução fiscal, não havendo se falar em mero aborrecimento.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E a partir desta decisão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020